Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Insubsistentes as alegações do Distrito Federal no sentido de que o acordão padece dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015. 2.1. Acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões pelas quais restou decidida a aplicação da correção monetária com base no IPCA-E e a possibilidade de alteração em fase de cumprimento de sentença em razão da data do trânsito em julgado do título exequendo ter sido posterior a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção - Tema 810). Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, nos termos do livre convencimento do magistrado e nos limites do Código de Processo Civil e da análise e interpretação das provas produzidas nos autos, sustentada, de maneira coerente, a conclusão adotada no sentido de definir o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.